Tribunal: TJBA
Processo: 8033994-67.2020.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8033994-67.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. CONFLITO PROCEDENTE. 1. Pescadores prejudicados em razão de dano ambiental, vítimas da operação industrial das empresas rés, não são consumidores por equiparação, em razão da falta de relação jurídica consumerista base à qual possam se equiparar, não havendo, portanto, competência do Juízo consumerista para o processamento e julgamento da demanda. 2. Inexistindo relação consumerista, a competência em razão da matéria é das Varas Cíveis. CONFLITO PROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8033994-67.2020.8.05.0000, em que figuram, como suscitante, o Juízo da 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, e, como suscitado, o Juízo da 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE SALVADOR, e como interessados, VALDILENE DE JESUS DA CRUZ E OUTROS e VOTORANTIM CIMENTOS S.A E OUTROS, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Sessões Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2021. Des. Moacyr MONTENEGRO Souto Relator